Tribunal: TJDFT
Processo: 0703636-21.2020.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
DIREITO CIVIL.DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso Próprio, regular e tempestivo. Pretensão de reembolso e indenização por danos morais em razão de negativa de autorização de exame. Recurso do autor visando ao acolhimento do pedido de danos morais, bem como à dobra do valor reembolsado.
2 – Plano de saúde. Exame RT-PCR. Reembolso de valor pago. Dobra. Impossibilidade. O pagamento de exame cuja autorização não foi concedida pelo plano de saúde não se equipara a cobrança indevida, de forma a justificar a sua repetição em dobro. O pagamento foi realizado diretamente no laboratório onde foi realizado o exame e não teve qualquer participação do plano de saúde na cobrança do valor, pelo que não há que se falar em incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC. Incabível, portanto, a dobra.Precedente (Acórdão 1209618, 07013355020198070010).
3 – Danos morais. Não obstante a possibilidade da ocorrência de danos morais em razão de negativa de cobertura de prestação relacionada ao direito à saúde, o dano não se configura in re ipsa. No caso, a negativa do réu refere-se apenas ao reembolso, e não à prestação específica do exame realizado. Os fatos não expressam violação de direitos da personalidade, de modo que não há dano moral. Precedente na Turma (Acórdão n.1066768, 07008286020178070010, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). Na jurisprudência do STJ, a indenização por danos morais está balizada pelos interesses existenciais, consubstanciada na efetiva violação aos direitos a personalidade, interferindo intensamente no bem-estar do consumidor (equilíbrio psicológico, isto é, saúde mental). Assim, não está abrangidos, ainda que lamentáveis, os aborrecimentos ou as frustrações na relação contratual, ainda que demandem providências específicas, ou mesmo o ajuizamento de ação (STJ, REsp 1406245, Relator Ministro Luis Felipe Salomão). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 –Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.

J